Tribunal: TJPA
Processo: 0007453-72.2013.8.14.0051
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007453-72.2013.814.0051
AGRAVANTE: EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 111/112
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO EM MÚTUO BANCÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CRÉDITO NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO
49
DA
LRF
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
ORIGEM: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007453-72.2013.814.0051
AGRAVANTE: EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 111/112
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
em face da decisão monocrática de fls. 111/112, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de excluir dos efeitos da Recuperação Judicial de
EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
os créditos da Cédula de Crédito Bancário n.º 506523, emitida em favor de Banco Indusval S/A.

Em suas razões recursais (fls. 114/1118), o agravante inicialmente sustenta que o julgamento do presente agravo não poderia ter sido efetuado de forma monocrática, devendo, portanto, ser submetido ao colegiado.

Sustenta que a Recuperação Judicial deve ser considerada como um benefício legal à empresa para manutenção da atividade empresária, logo afastar os créditos contidos na Cédula de Crédito Bancário n.º 506523, emitida em favor de Banco Indusval S/A, é medida temerária.

Aponta que inexiste prova nos autos de que foi realizado o registro da cédula antes do pedido de recuperação judicial, o que o torna sem efeito.

Por derradeiro, afirma que a garantia fiduciária não foi limitada a 30% do saldo devedor, mas que na verdade o mínimo da garantia será de 30% do saldo devedor, podendo atingir o percentual máximo.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para reforma da decisão monocrática recorrida e consequente exclusão do crédito da recuperação judicial e, subsidiariamente, sua classificação dentre os portadores de garantia real.

Em sede de contrarrazões (fls. 121/131), a parte agravada pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Preliminarmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento, tem-se ser plenamente possível.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas ¿a¿, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

No mérito, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

Em razão da aplicação do princípio do
tempus regit actum
, sendo a decisão agravada proferida na vigência do CPC/73, o presente recurso deve ser analisado à luz do mencionado diploma processual legal.

A controvérsia do caso em apreço cinge-se à submissão dos créditos oriundos de cessão fiduciária de direitos creditórios ao regime da Recuperação Judicial ou não, pois, segundo o autor, a natureza fiduciária de seu crédito atrairia a aplicação da norma insculpida no art. 49, § 3°, da Lei n. 11.101/2005, cujo teor é o seguinte:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1°. Omissis
§ 2°. Omissis
§ 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Assim, o que se deve investigar é se a norma prevista no §3º acima transcrito, ao mencionar `proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis¿ buscou incluir nesse conceito a cessão fiduciária de direitos creditórios, de modo a atrair sua aplicação e excluí-lo do regime da recuperação judicial.

O sistema inaugurado pelo art. 49 da Lei n. 11.101/2005 dispõe que a regra é que todo e qualquer credor esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial, sendo a previsão do § 3° exceção, já que afasta a incidência da regra em relação a alguns credores. Assim, referido § deve ser interpretado restritivamente.

Os instrumentos contratuais (CCBs n.º 506523 e 90506523) de fls. 24/38 prevêem no item ¿V - Garantias¿ o seguinte:
Cessão fiduciária de Duplicatas, conforme Contrato de Cessão Fiduciária de Títulos de Crédito Duplicatas n.º 90506523 que é parte inegrante e complementar desta Cédula. (fl. 25).
Cessão fiduciária de duplicatas sacadas por EDIFRIGO COM ERCIAL E INDUSTRIAL LDTA contra diversos sacados e representativas de vendas mercantis e/ou de serviços efetivamente prestados. Valor mínimo da garantia: 30% do saldo devedor da dívida.
(fls. 33)

Assim, percebe-se que em ambas as garantias, são cedidos fiduciariamente créditos futuros, também conhecidos como recebíveis.

A cessão fiduciária de títulos de crédito é definida como o negócio jurídico em que uma das partes (cedente fiduciante) cede à outra (cessionária fiduciária) seus direitos de crédito perante terceiros em garantia do cumprimento de obrigações.

Apesar de, inicialmente, o CC/2002 ter restringido a possibilidade de constituição de propriedade fiduciária aos bens móveis infungíveis, a Lei n. 10.931/2004 contemplou a possibilidade de alienação fiduciária de coisa fungível e de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição contrária, é atribuída ao credor a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito.

Além disso, a Lei n. 10.931/2004 incluiu o art. 1.368-A ao CC/2002, com a seguinte redação: "as demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial".

Desse modo, pode-se concluir que a propriedade fiduciária contempla a alienação fiduciária de bens móveis, infungíveis (arts. 1.361 a 1.368-A do CC) e fungíveis (art. 66-B da Lei n. 4.728/1965), além da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito.

Assim, o crédito garantido por cessão fiduciária de direito creditório, espécie do gênero propriedade fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Neste contexto,
a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
alinha-se no sentido de os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101¿2005, conforme se infere dos seguintes julgados
:
"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. "TRAVA BANCÁRIA".
1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101¿2005.
2. Recurso especial não provido."
(REsp n. 1.202.918¿SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7¿3¿2013, DJe 10¿4¿2013).

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DUPLICATAS. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO ART. 49, § 3º DA LEI 11.101¿2005. ART. 66-B, § 3º DA LEI 4.728¿1965.
1. Em face da regra do art. 49, § 3º da Lei nº 11.101¿2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária.
2. Recurso especial provido."
(REsp n.
1.263.500¿ES, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5¿2¿2013, DJe 12¿4¿2013).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, para manter a decisão monocrática de fls. 111/112, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora